Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de litigância predatória se constam dos autos elementos que individualizam a demanda e a autora confirmou ao oficial de justiça que forneceu autorização para o ajuizamento da ação.
2. A recorrente que obteve a gratuidade da justiça deferida na origem não possui interesse recursal no pedido da mesma natureza formulado no apelo, pois o benefício compreende todos os atos do processo até a decisão final e em todas as instâncias (Lei n. 1060/50 9), ressalvada posterior revogação.
3. Configura inovação recursal a alegação de que o réu/apelado não anexou o contrato relativo aos descontos impugnados, se a autora, instada a se manifestar sobre os diversos contratos juntados com a contestação, momento preclusivo para tal, nada disse a respeito, o que significa que os aceitou como relacionados ao seu pedido inicial (CPC/2015 436 IV 437).
4. A comprovação da regularidade da contratação, com informações claras e adequadas constantes nos contratos sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de nulidade do negócio e do pedido subsidiário de conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, sobretudo diante das provas de que a instituição financeira disponibilizou os serviços contratados e que a autora deles se utilizou, promovendo saques das quantias emprestadas.
5. A falta de previsão da quantidade de parcelas e do valor mensal não justifica o reconhecimento da abusividade, pois essa modalidade de contratação não permite a identificação dessas características de plano, que são variáveis.
6. Não constatada a prática de ato ilícito na celebração do contrato, devem ser rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores descontados. Prejudicada a discussão quanto ao termo inicial de juros moratórios e da correção monetária sobre a condenação.
7. Rejeitou-se a preliminar de litigância predatória, não se conheceu do apelo quanto ao pedido de gratuidade da justiça e à alegação de não juntada do contrato relativo aos descontos impugnados, e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da autora. Majoraram-se os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.